Tribunal: STF
Processo: Rcl 74452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Terceirização. Atividade-meio. Administração Pública Indireta. Compatibilização da terceirização na Administração Pública. ADis 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. 5. Empresa Pública exploradora de atividade econômica em sentido estrito. Regime jurídico próprio das empresas privadas. Inteligência do art. 173, §§ 1º e 2º da Constituição. 5. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 6. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.